Tribunal: TJSP
Processo: 1032736-84.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ção das custas recursais, porquanto não aplicou o percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa. Complementação ainda insuficiente, porquanto não se atentou à atualização do valor da causa. Vedada nova complementação (NCPC, artigo 1.007, § 5o). Recurso não conhecido por manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1032736-84.2019.8.26.0100; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 24/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Décio Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/01/2020

Data de publicação:

24/02/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Determinação para complementação das custas recursais, porquanto não aplicou o percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa. Complementação ainda insuficiente, porquanto não se atentou à atualização do valor da causa. Vedada nova complementação (NCPC, artigo 1.007, § 5o). Recurso não conhecido por manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Determinação para complementação das custas recursais, porquanto não aplicou o percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa. Complementação ainda insuficiente, porquanto não se atentou à atualização do valor da causa. Vedada nova complementação (NCPC, artigo 1.007, § 5o). Recurso não conhecido por manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC. Decisão mantida. Recurso improvido.